Tribunal: TJES
Processo: 0001329-64.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001329-64.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON RODRIGUES
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001329-64.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON RODRIGUES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Maycon Rodrigues contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa. A condenação teve por base a apreensão de 67 pinos de cocaína, 84 pedras de crack e R$154,00 em dinheiro, dispensados pelo acusado em via pública ao avistar a aproximação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, fixado em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação e exame químico-toxicológico, além de corroborada pela prova oral colhida em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares, uníssonos e firmes, relataram que o acusado, ao notar a presença da guarnição, dispensou sacola contendo os entorpecentes e tentou empreender fuga, sendo detido logo após, o que fortalece a tese acusatória.

A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos testemunhos policiais colhidos sob o crivo do contraditório como aptos a sustentar condenação penal, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar a posse de drogas para fins de tráfico, afastando a tese absolutória de insuficiência de provas.

A reincidência do apelante impede a fixação de regime mais brando, sendo correta a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de entorpecentes em quantidade e circunstâncias que indiquem destinação à mercancia, associada a tentativa de fuga e abandono do material, configura o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Os depoimentos firmes e harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para fundamentar condenação penal.

A reincidência do agente impede a aplicação de regime mais brando, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001329-64.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON RODRIGUES

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A SOCIEDADE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MAYCON RODRIGUES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de junho de 2024, o denunciado foi flagrado trazendo consigo, 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína, 84 (oitenta e quatro) pedras de crack, bem como R$154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto desta venda.

Consta ainda da inicial acusatória, que a guarnição em patrulhamento preventivo recebeu informações sobre indivíduos comercializando entorpecentes na Rua Flamingo, local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, chegando ao local, visualizaram que o denunciado, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola preta que carregava e tentou evadir-se, sendo imediatamente abordado e detido.

Posteriormente, restou constatado que as drogas apreendidas encontravam-se na referida sacola.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela alteração do regime prisional.

Pois bem.

A

materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada pelo boletim unificado nº 54780156, auto de apreensão n.º 2090.3.32652/2024, auto de constatação de substância, laudo de exame químico nº 5030/2024, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a autoria delitiva restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

Apesar de ter negado os fatos ao ser interrogado em juízo, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos.

Os agentes púbicos Marlon Ramon de Freitas e Tatiane Carvalho Cirilo, que participaram da ocorrência, tanto na delegacia quanto em juízo, relataram que no dia dos fatos receberam do Ciodes a informação de que três indivíduos estariam traficando na Rua Flamingo, localizada no Bairro Novo Horizonte, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Dirigiram-se ao local e visualizaram o recorrente sentado no meio fio.

Contaram ainda que, ao perceber a presença da polícia, o recorrente arremessou uma sacola preta e começou a correr na tentativa de fugir da prisão em flagrante.

Sem sucesso, Maycon foi capturado algumas ruas depois e a guarnição constatou que a sacola por ele dispensada continha entorpecentes e uma quantia em dinheiro.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Ademais, observadas as circunstâncias da prisão, bem como a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Por fim, em razão da reincidência do apelante, inviável a alteração do regime fixado para o cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)